Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC/15. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, CPC/15. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelas normas consumeristas, haja vista que o Réu se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor/Apelado ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do CDC, e nos termos da Súmula 297 do c. STJ.
2. Ausente a demonstração de que o Autor voluntariamente contraiu a dívida ou adquiriu algum serviço ou produto do Réu, tem-se por suficientemente comprovada a irregularidade da cobrança.
3. A responsabilidade do fornecedor perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. A partir dos elementos de prova dos autos, evidencia-se a falha na prestação dos serviços por parte do Réu, especialmente ao proceder com a indevida inclusão do Autor em cadastro de inadimplentes, pois não demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, tampouco qualquer descumprimento de obrigação que pudesse justificar a inscrição da suposta dívida.
5. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
7. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
10. No caso concreto, tendo sido julgados procedentes os pedidos iniciais, mostra-se devida a utilização do valor da condenação como base de cálculo – que não pode ser considerado muito baixo – razão pela qual inaplicável o art. 85, § 8o, do CPC/15.
11. No entanto, analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado empregados no processo, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, verifica-se que o percentual de 10% (dez por cento) resulta em verba aquém do esforço empreendido pelo patrono da vencedora ao conduzir a tramitação do processo, afigurando-se razoável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
12. Apelações conhecidas e parcialmente providas.